Tribunal: TJBA
Processo: 8119025-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119025-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA NÃO CONTROVERTIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - NÃO CABIMENTO. A PRESCRIÇÃO ATINGE A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL MAS NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. PRECEDENTES DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS - REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE DÉBITOS PRESCRITOS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO NO ESCORE DE CRÉDITO OU DE COBRANÇA VEXATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8119025-47.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
CRISTIANE SILVA DOS SANTOS
e Apelada
TELEFONICA BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, .